Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). FRAUDE NÃO EXISTENTE. VOLUNTARIEDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA.
1. De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As instituições financeiras devem responder de forma objetiva por eventuais danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, a responsabilidade apenas pode ser afastada quando se comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Incabível o reconhecimento de fraude na contratação de empréstimo consignado quando, celebrado com assinatura digital por meio de biometria facial, fica comprovada pela instituição financeira, a voluntariedade da consumidora na sua celebração.
4. Recurso conhecido e provido.